Tribunal: TJPA
Processo: 0800137-50.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800137-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o bloqueio de verbas públicas no importe de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) para o custeio do tratamento médico do Agravado em rede particular de saúde.

2. Descabe os argumentos do Recorrente de que não se omitiu em cumprir a obrigação constante na sentença e de que a não realização do procedimento decorre de falta de interesse do Agravado, haja vista que o Ente Público, após intimado, quedou-se inerte deixando de cumprir a decisão judicial transitada em julgado.

3. Desta forma, constata-se a necessidade da realização do procedimento médico e, havendo recusa injustificada no cumprimento da ordem, mostra-se cabível a imposição de medidas coercitivas para o cumprimento da obrigação, sob pena de ineficácia da medida.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0800137-50.2021.8.14.0000-PJE) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Senador José Porfírio, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública (processo nº 0002626-94.2013.8.14.0058 - PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Por todas as razões expostas, nos termos do §5º, do art. 854, do CPC, REJEITO A IMPUGNAÇO da parte executada, e CONVERTO em penhora a quantia de R$ 76.000,00 bloqueada, devendo a instituição financeira depositária (Banpará), no prazo de 24 horas, transferir o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

Intimem-se as partes, com atenção ao que preceitua o art. 183, do CPC. (...)

Em suas razões, o Agravante sustenta que não há descumprimento de decisão judicial, de forma a ensejar o bloqueio de verbas públicas. Aduz que o paciente Antônio de Jesus Santana realizou em 25.09.2014 o 1º procedimento de ablação (arritmias) em hospital público da rede estadual e que, pela falta de interesse do próprio Agravado, o tratamento não teve continuidade.

Afirma que o orçamento apresentado pelo Agravado para a realização do procedimento em rede particular é incompatível com os valores constantes na tabela da rede do SUS, o que evidencia gravame financeiro aos cofres públicos.

Requer a concessão de efeito suspensivo para o afastamento da ordem de bloqueio judicial, e ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contra esta decisão, o Recorrente interpôs recurso de agravo interno.

O Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno requerendo o não provimento dos recursos.

O Agravado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão do Recorrente e requerendo o não provimento do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno.

Em manifestação, a Procuradoria do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o bloqueio de verbas públicas no importe de R$ 76.000,00 para o custeio do tratamento do Agravado em rede particular.

Na ação ordinária, o Recorrente foi condenado a fornecer o tratamento médico adequado ao paciente substituído pelo Ministério Público, com transferência imediata à hospital especializado, bem como, a disponibilidade do procedimento de ablação por cateter de rádio frequência, leito e medicamentos imprescindíveis a sua sobrevivência, tendo ocorrido o transitado em julgado após o julgamento do recurso de apelação e retorno à vara de origem em 19.11.2019 (id. 13994160 - Pág. 1).

O Agravante foi intimado para cumprir a obrigação constante na sentença, contudo manteve-se inerte, conforme certidão constantes à fl. 368 da ação originária, ensejando a ordem de bloqueio da verba necessária ao custeio do tratamento médico na rede particular.

Assim, descabe os argumentos do Recorrente de que não se omitiu em cumprir a obrigação constante na sentença e de que a não realização do procedimento decorre de falta de interesse do Agravado, haja vista que o ente público, após intimado, quedou-se inerte deixando de cumprir a decisão judicial transitada em julgado.

Desta forma, constata-se a necessidade da realização do procedimento e, havendo recusa injustificada da ordem, mostra-se cabível a imposição de medidas coercitivas para o cumprimento da obrigação, sob pena de ineficácia da medida.

Em relação ao bloqueio de verbas públicas, há entendimento firmado no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.069.810/RS), acerca da sua possibilidade, com a finalidade de compelir a Administração Pública a cumprir a ordem judicial que concede tratamento médico a particular, quando a demora acarrete risco à saúde e à vida do demandante. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ - REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013)

Referido precedente aplica-se ao caso em análise, uma vez que há comprovação que a paciente, com hipossuficiência de recursos, conforme consta no laudo médico possui problemas cardíacos e necessita realizar procedimento cirúrgico para preservar sua vida e saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Em razão do presente julgamento, fica prejudicada a análise do recurso de agravo interno, por meio do qual o Recorrente objetiva a reforma da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 19 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2022